Tribunal: TJSP
Processo: 1006447-41.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Multa administrativa e de natureza não tributária aplicada no exercício de 2021 com fundamento no art. 3o, II, do DM no 10.539/16, que, por sua vez, regulamenta a LM no5.741/15, dispondo sobre "a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do Município de Botucatu realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Multa administrativa e de natureza não tributária aplicada no exercício de 2021 com fundamento no art. 3o, II, do DM no 10.539/16, que, por sua vez, regulamenta a LM no5.741/15, dispondo sobre "a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do Município de Botucatu realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos" – Sentença de procedência – Insurgência da Municipalidade de Botucatu – Descabimento - Cerceamento de defesa configurado – Inobservância ao contraditório e a ampla defesa – Concessionária de telefonia que não foi notificada acerca do processo administrativo que culminou na aplicação da multa - Processo administrativo instaurado contra a CPFL, proprietária dos postes – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado contra a empresa telefônica – Notificação realizada pela concessionária de energia elétrica CPFL, que não detém o poder de polícia para fiscalização do cumprimento da Lei Municipal no 5.741/2015 – Sentença mantida – Recurso desprovido.